Tribunal: TJMT
Processo: 1019095-84.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019095-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (AGRAVADO), MITUO MARCOS ITIROKO - CPF: 617.881.809-25 (AGRAVADO), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - CPF: 096.378.758-67 (ADVOGADO), PEDRO CONSTANTINO - CPF: 094.769.036-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE – VALOR ELEVADO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa (Tema 1.076/STJ).

2. Decisão mantida. Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto, que objetivava o arbitramento de verba honorária por apreciação equitativa, nos autos da ação de execução fiscal que acolheu as razões postas em exceção de pré-executivdade e declarou a ilegitimidade passiva do executado, condenando, por consequência, o exequente na verba honorária arbitrada em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico, cujo valor será devido pela metade.

Irresignado com a decisão proferida sustenta o agravante que tal decisão não merece prosperar, diante do elevado valor do débito, no montante de R$ 1.755.349,99 (um milhão, setecentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Afirma que, embora a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais tenha sido em 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa, ainda assim, implica obviamente, valor desproporcional ante a simplicidade do tema.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, para que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade.

A parte agravada apresentou contrarrazões (id. 118594983).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Como visto, o presente recurso visa a reforma da decisão agravada que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o valor dos honorários advocatícios fixado originalmente na ação executiva.

Em que pesem as alegações vertidas pelo recorrente, evidencia-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, uma vez que, os argumentos utilizados representam tão somente irresignação quanto ao teor da decisão agravada.

Pretende o agravante ver os honorários advocatícios fixados por equidade, ante o elevado valor da ação de execução fiscal.

Pois bem.

A matéria foi afetada, pela Corte Especial do STJ, para julgamento segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos arts. 1.036 e seguintes do CPC, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES.

A controvérsia restou assim delimitada:
"Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados"
(Tema 1.076/STJ).

Concluído, em 16/03/2022, o julgamento dos referidos Recursos Especiais repetitivos, a Corte Especial firmou as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Por fim, uma vez concluído o julgamento dos Recursos Especiais repetitivos, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

No caso, considerando que a Fazenda Pública foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios em 4% sobre o valor da causa, em conformidade com o § 3º, inciso IV, do art. 85, do CPC, não há que se falar em fixação por equidade.

Assim, denota-se que as razões deste regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022